Tribunal: CARF
Processo: 13888.723732/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723732/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE SANTOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM AO
CASAL. AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS TOTAIS DECLARADOS POR
UM DOS CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que, na constância da
sociedade conjugal, o imóvel locado era comum ao casal e os rendimentos
recebidos foram declarados em sua totalidade em nome de um dos cônjuges,
nos termos do art. 6o, parágrafo único do RIR/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO DE 50% PELO
CÔNJUGE EM FACE DA SOCIEDADE CONJUGAL. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a autuação quando desatendidos os requisitos exigidos ou constata
a ausência de previsão legal para a motivar a dedução pelo cônjuge de parte
dos rendimentos de resgate de previdência privada exclusiva do contribuinte,
na constância da sociedade conjugal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723732/2011-46
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723732/2011-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de aluguéis, no
valor de R$ 6.587,69, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2009 (fls. 04 a 08), data de ciência em 25/08/11 (fl. 30), tendo sido
apurada omissão de rendimentos de resgate de previdência privada no valor de
R$ 5.837,26 e omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica de
R$ 6.587,69.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Às fls. 02 e 03 o contribuinte apresentou a impugnação, protocolada em 12/09/11,
alegando, em síntese, que a esposa declarou o total auferido de aluguel, por ser bem
comum e 50% do resgate de previdência privada se beneficiando de 50% do IRRF.
Assim, pede o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Não há previsão legal para que o cônjuge do contribuinte possa declarar parte do
rendimento que pertence ao sujeito passivo.
OMISSÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Nos casos de bem comum, deve ser comprovada tal condição, por meio do contrato de
aluguel e escritura do imóvel, não bastando a esposa ter declarado o total dos
rendimentos, pois em princípio o rendimento é do contribuinte cuja fonte pagadora
efetuou o pagamento a título de aluguel.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723732/2011-46

Cientificado da decisão em 21/02/2015 (fls. 70), o contribuinte, em 27/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, uma vez
que, em relação à previdência privada, os valores vertidos antes que o participante atinja a idade
estabelecida no plano não passam de aplicação financeira, sendo que os valores resgatados foram
lançados na proporção de 50% para cada cônjuge. Quanto aos aluguéis recebidos, traz aos autos
a matrícula do imóvel e do contrato de arrendamento realizado com a empresa Paraiso Bionergia
Ltda., comprovando que os rendimentos recebidos pertencem ao casal, pois proveniente de bem
imóvel adquirido na constância da união conjugal. Requer, ao final, a nulidade do débito fiscal
reclamado com o arquivamento dos autos.
Protesta, por oportuno, pela produção de todas as provas em direito admitidas,
necessárias ao esclarecimento da verdade e a prevalência do direito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos de aluguéis e resgate de previdência privada
exclusiva do contribuinte:
O litígio recais sobre as omissões de rendimentos de aluguéis pagos pela empresa
Paraiso Bionergia Ltda., no valor de R$ 6.587,69, e de resgate de contribuições à previdência
privada, no valor de R$ 5.837,26, tendo sido compensado o IRRF de R$ 875,58, decorrente do
processamento da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do processado, no sentido do afastamento das omissões de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, a matrícula do imóvel arrendado e cópia do instrumento particular de contrato de
arrendamento firmado com a empresa Paraiso Bioenergia Ltda. (fls. 48/52).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723732/2011-46

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
A fiscalização apurou omissão de rendimentos de resgate de previdência privada no
valor de R$ 5.837,26.
O impugnante alega que sua esposa declarou a metade do resgate de previdência
privada se beneficiando de 50% do IRRF.
Todavia, é preciso destacar que não há previsão legal para que o cônjuge do
interessado declare 50% do total dos rendimentos de resgate de previdência
privada que pertence exclusivamente ao contribuinte em questão.
Assim, deve ser mantida a omissão de rendimentos como apurada na Notificação de
Lançamento.
A autoridade tributária também lançou uma omissão de rendimentos de aluguel
recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 6.587,69.
O autuado argumenta que a esposa declarou o total auferido de aluguel, por se tratar de
bem comum.
Contudo, é necessário sublinhar que o contribuinte não trouxe ao processo qualquer
documento capaz de demonstrar que o citado rendimento omitido teria origem
num bem comum.
O fato é que o defendente furtou-se de anexar aos autos o contrato de aluguel e a
escritura do imóvel para que se pudesse confirmar o que foi aduzido pelo sujeito
passivo.
Portanto, não resta outra hipótese se não a de confirmar a omissão de rendimentos
lançada pela fiscalização.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados aos autos, que o Recorrente e sua esposa,
Marilene Staconi da Silva, receberam, no ano-calendário de 2009, rendimentos no valor de R$
6.587,69, em face do arrendamento do imóvel rural de propriedade do casal, arrendado à
empresa Paraiso Bionergia Ltda., desde 26/05/2006 (fls. 48/52), sendo que os aludidos
rendimentos, de fato, estão inclusos em sua totalidade na declaração de ajuste da esposa (fls.
53/58).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada – rendimentos
estes, diga-se de passagem, recebidos na constância da sociedade conjugal (fls. 46) e declarados
em sua totalidade na DAA de sua esposa, Marilene Staconi da Silva (fls. 53/58) – calhando na
espécie, a incidência do art. 6o, parágrafo único do RIR/99, razão pela qual reconheço a
insubsistência do crédito tributário no particular.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723732/2011-46

Já em relação a omissão de rendimentos decorrentes do resgate de contribuições à
previdência privada (fls. 47), nada prover, porquanto inexiste previsão legal para dedução na
proporção realizada de 50% para cada cônjuge, uma vez que se trata de rendimentos exclusivos
do Recorrente, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória para prestação de eventuais
esclarecimentos porventura necessários, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que
o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
parcial em relação às omissões apuradas. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
apenas para afastar a omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 6.587,69, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original